Tribunal: TJSP
Processo: 0016355-64.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Unificação de penas provisórias e definitivas. Possibilidade. Superveniência de nova condenação. Ausência de trânsito em julgado. Violação ao princípio da presunção de inocência. Inocorrência. Incidência do artigo 111 da LEP. Recurso improvido.